Tribunal: TJMT
Processo: 1025522-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1025522-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA.
Impetrante: Marcelo Rubens Betarello Setolin
Paciente: William Aparecido Padilha Lima
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de William Aparecido Padilha Lima, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 129, §9o, 140, caput, e 147, caput, todos do Código Penal.
O impetrante afirma que a prisão preventiva do beneficiário foi decretada sem fundamentação concreta, visto que ausentes os fundamentos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual.
Argumenta que a vítima não tem interesse em representar o paciente e que o William apresenta bons predicados, tendo ocupação lícita e “residência fixa no distrito da culpa há décadas” (id. 68461459 - Pág. 6).
Assim, invocando o princípio da proporcionalidade, reclama, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do beneficiário, ainda que com a aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 319). Juntou documentos.
Em sede de plantão judiciário, o Excelentíssimo Desembargador Sebastião de Moraes Filho andou por não conhecer o habeas corpus, nos termos do art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, determinando, contudo, a regular distribuição regimental, (id. 68465952).
Dessa decisão foram interpostos embargos de declaração pelo impetrante (id. 68481485).
O desembargador plantonista acolheu os embargos de declaração, anulando a primeira decisão, porém não conhecendo do writ ante a constatação de litispendência (id. 68488483).
A defesa manejou novos embargos de declaração, argumentando que, apesar de terem sido impetrados dois habeas corpus com as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são diversos.
Afirma que “No primeiro, o objeto é relaxamento por ilegalidade da prisão, tendo em vista que a autoridade coatora não se dignou em homologar o APFD no prazo legal. No segundo, ora debatido, o objeto é pedir revogação de prisão preventiva, vez que o APFD finalmente fora homologado e a prisão convertida em preventiva” (id. 68527474 - Pág. 2).
Findado o período de plantão, os autos foram distribuídos a minha relatoria, na forma regimental.
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, faz-se plausível reconsiderar a decisão dantes proferida, a fim de conhecer o writ. Todavia, a despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante, não se verificam, nesta etapa de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada.
Inicialmente, cabe esclarecer que há dois habeas corpus distribuídos pelo impetrante – contendo o mesmo paciente e contexto fático – sob a minha relatoria, quais sejam, o de n. 1025505-95.2020.8.11.0000, autuado em 28.11.2020 e o de n. 1025522-34.2020.8.11.0000, autuado em 29.11.2020.
O segundo, objeto de análise desta decisão, versa sobre a suposta ilegalidade na conversão da prisão preventiva.
Pois bem.
De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.289176, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica. Segundo consta, a vítima Alana Karolina Carvalho Dante relatou aos policiais que, ao chegarem na residência após uma festa, o paciente, seu esposo/companheiro, ficou agressivo, ofendendo-a verbalmente e afirmando que iria lhe matar, vindo a lhe esganar, a morder sua nuca e a lhe empurrar ao solo (id. 44456809 - Pág. 3).
Após as agressões, a ofendida conseguiu correr, pular o muro da residência e acionar os vizinhos que chamaram a polícia, realizando a sua proteção até a chegada da guarnição.
Verifica-se que há elementos cognitivos que compõem o fumus comissi delicti, extraídos do depoimento da ofendida (id. 68461460 - Pág. 16/17) e das declarações dos agentes públicos responsáveis pela prisão do paciente (id. 68461460 - Pág. 10/12/14), o que se afigura bastante à custódia cautelar.
O juízo a quo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou a decisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, vertendo os seguintes argumentos:
“Há prova da existência do crime pelo depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e da própria vítima, a qual mencionou que foi agredida, o que também se verifica pelo exame de corpo de delito, por meio do qual se constata que está com hematomas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
No que se refere ao “periculum libertatis”, também se encontra presente, pois solto poderá voltar à sanha agressiva. Assim, tem-se que somente o deferimento de medidas protetivas não será suficiente para contê-lo, pois não se descarta que voltará a ofender a integridade da vítima; além disso, poderia coagi-la a não depor ou até mesmo depor em seu favor, de sorte que a medida se faz necessária para, além da garantia da ordem pública, também para a conveniência da instrução criminal, a fim de se colher a prova de forma tranquila e segura.
Não vejo como se exigir prova mais robusta do que as alegações da vítima, até mesmo porque tal situação, além de esvaziar o conteúdo legal, certamente tornaria sem eficácia tais medidas assecuratórias, que por sua vez não podem esperar a ocorrência dos fatos, procurando, na verdade, impedi-los.
Ademais, insta consignar que o flagranteado é useiro e vezeiro na pratica de crimes de violência doméstica, eis que respondeu a ação penal n. 594-55.2015.811.0018, bem como responde a ação penal de n. 6994-17.2017.811.008, sendo ambas as ações da mesma, de modo que se posto em liberdade poderá voltar à senha agressiva” (id 68461461 - Pág. 3).
Na hipótese, verifica-se que o periculum libertatis está consubstanciado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, a autorizar, ao menos nesta análise superficial, o claustro preventivo tendo em vista o histórico criminal desfavorável que o paciente possui.
Outrossim, o Enunciado n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por seu turno, embora a defesa argumente que a vítima não tem interesse em representar criminalmente o paciente, à primeira vista, tem-se que o seu depoimento na fase policial é totalmente contrário a essa afirmação, ao dispor que:
“(...) Que William então lhe agarrou com as duas mãos pelo pescoço e lhe jogou sobre um colchão que fica no chão da sala. Que William subiu sobre si e com as duas mãos lhe apertava o pescoço dizendo que iria lhe matar. Que diz que sem saber explicar, conseguiu escapar das agressões de William e nesse momento ele desferiu uma mordida em sua nuca. Que diz ter conseguido correr de William, pular o muro de sua residência e se esconder no interior da casa de seus vizinhos.
(...) Que após ter sido esclarecida sobre a processualística jurídica neste ato manifesta o desejo em representar criminalmente contra William e requer a abertura de procedimento investigativo contra ele” (id. 68461460 - Pág. 17).
No que toca ao argumento de que o beneficiário tem residência fixa e ocupação lícita, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) prevê que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, como se afigura, ao menos por ora, no presente caso.
Logo, indefiro a liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada